Tribunal: TJES
Processo: 0010925-71.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010925-71.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATAN SALUSTRE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SIMULAÇÃO DE ARMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CORROBORADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, em razão de ter, mediante simulação de estar armado, subtraído uma televisão do interior de estabelecimento comercial, sendo preso em flagrante por populares e pela Polícia Militar, com recuperação da
res furtiva
e apreensão de simulacro de arma de fogo. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e questiona a validade do reconhecimento pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (ii) estabelecer se eventual irregularidade no reconhecimento pessoal conduz à nulidade da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão da televisão e do simulacro de arma de fogo, e auto de entrega do bem à vítima.
A autoria decorre da prisão em flagrante do apelante, detido por populares logo após a subtração, em posse da
res furtiva
e do simulacro utilizado para intimidar a vítima.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais, possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
O relato da vítima descreve de forma detalhada a dinâmica do crime e identifica o apelante como o agente que simulou estar armado, versão confirmada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.
A condenação não se funda exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório robusto e convergente, que inclui apreensão do bem subtraído e do simulacro, bem como a prisão em flagrante.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da condenação quando a autoria é comprovada por outros elementos independentes do reconhecimento, afastando eventual nulidade por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.
Demonstrada a subtração mediante grave ameaça exercida por simulação de arma, correta a subsunção da conduta ao art. 157,
caput
, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157,
caput
; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 720.605/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg-HC 724.859/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg-AREsp 3.018.548/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010925-71.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAN SALUSTRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
J
onatan Salustre dos Santos
em face da sentença proferida pelo
Magistrado
da
2
ª Vara Criminal d
e
Guarapari
/ES, constante
às fls. 192/194 d
o
id.
1
7195221
dos autos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos,
in verbis
:

Consta do anexo Inquérito policial que embasa a presente, que no dia 15 de outubro de 2015, por volta de 12h, na rua Muqui, Bairro Ipiranga, nesta comarca, o denunciado JONATAN SALUSTRE DOS SANTOS, na companhia de outro indivíduo não identificado, adentrou o Bar Verdes Campos, propriedade da vítima Nelson Protasio dos Santos, e pediu um cigarro a varejo.

Quando a vítima virou-se para pegar o cigarro, o denunciado e seu comparsa passaram a retirar uma televisão da armação na parede. O Sr. Nelson ainda pediu para não roubarem a TV, mas o denunciado colocou a mão na cintura, simulando estar armado, visando consumar a prática delitiva.

Efetuada a subtração, eles evadiram-se do local, mas foram perseguidos por populares, que conseguiram deter o denunciado até a chegada da Polícia Militar. O comparsa do denunciado, no entanto, conseguiu evadir-se.

Em poder do denunciado foi apreendida a televisão subtraída e também um simulacro de arma de fogo de cor preta. Na esfera policial, a vítima recuperou a
res furtiva
e reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do roubo, mais especificamente aquele que simulou estar armado.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado de primeiro grau condenou o apelante pelas sanções do
artigo 157,
caput
,
do Código Penal
, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Irresignado com o teor da condenação, a Defensoria Pública, na defesa do apelante, apresentou suas
razões recursais
no id. 17195228, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, com base na tese de negativa de autoria.

Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o pedido de absolvição, sob a alegação de ausência de suporte probatório para a condenação.

Pois bem. Após detida análise do caderno processual, entendo que o pedido de absolvição não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são robustos e suficientes para embasar a condenação do réu nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso porque, a
materialidade
e a
autoria
delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 06/11 no id. 17195221), Auto de Apreensão (fl. 12 no id. 17195221), Auto de Entrega (fl. 16 no id. 17195221), e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, que confirmou todos os elementos coletados na fase extrajudicial.

Nesse particular, destaco o depoimento da vítima
Nelson Protasio dos Santos
, que, apesar de não ter sido ouvida juízo, em sede inquisitorial descreveu detalhadamente o decorrer dos fatos, afirmando o seguinte:

Q
ue após
o
meio dia, quando estava em seu bar
V
erdes
C
ampos, sozinho, pois seu neto havia saído para buscar almoço, dois indivíduos entram e sentaram uma mesa, pediram ao declarante cigarro a varejo e quando se virou para pegar, um dos indivíduos começou a tirar a tv que foi apreendida pela polícia militar da armação na parede;
Q
ue com isso
o
declarante reagiu gritando para eles não roubarem nada, momento em que um deles colocou a mão na cintura e simulou estar armado;
Q
ue mesmo assim
o
declarante não se intimidou e os indivíduos saíram correndo com a tv sentido
I
piranga; que pouco tempo depois ficou sabendo que populares prenderam um dos indivíduos,
o
que estava com a tv;
Q
ue após a chegada da polícia militar todos foram conduzidos para esta delegacia;
Q
ue reconheceu com absoluta certeza
o
conduzido como sendo um dos autores do crime, como sendo
o
indivíduo que simulou estar armado
, inclusive foi preso com um simulacro de pistola cor preta; que a tv vale aproximadamente
R
$ 1000;
Q
ue não há outras testemunhas do crime e que não possui sistema de vídeo monitoramento no comércio; que não se corda perfeitamente da fisionomia no outro indivíduo mais ele era baixo, forte, pardo, usava blusa clara. (fl. 15 no id. 17195221).

A propósito, acerca da importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono aos autos assente entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ. CONSUMAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4.
A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, especialmente quando firme e coerente com a dinâmica dos fatos e corroborada por outras provas, como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 3.018.548; Proc. 2025/0305875-0; BA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/12/2025; DJE 24/12/2025).

Nesse sentido, ainda, os relatos dos ofendidos foram confirmados pelas declarações tanto em sede inquisitorial (
fls. 1
3/14
d
o
id.
1
7195221
)
, quanto em juízo (
fls.
156 e 162
d
o
id.
1
7195221
)
, dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram se recordar dos fatos, informando que
ao chegarem ao local,
a televisão subtraída já havia sido recuperada, uma vez que o acusado foi detido por populares. Informaram, ainda, que o ofendido relatou que o acusado estava em posse de um simulacro de arma de fogo,
o qual foi utilizado para empregar a violência e grave ameaça
.

Ademais, corroborando a prova oral, tem-se o auto de apreensão (fl. 12 no id. 17195221) que evidenciou a subtração de 01 (uma) televisão 32’ da marca LG, bem como o simulacro de arma de fogo utilizado pelo ora acusado,
conferindo lastro probatório suficiente para a manutenção do édito condenatório
.

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante, valendo-se de
um simulacro de arma de fogo
,
s
ubtraiu
uma televisão do bar da vítima
,

de modo que deve ser mantida
a condenação
de
Jonatan Salustre dos Santos
nas sanções do
artigo

157,
caput
,
do
Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Por derradeiro
,
a tese da defesa de que

o reconhecimento feito na esfera policial não foi realizado dentro dos parâmetros legais,
não merece prosperar, uma vez que o acusado foi preso em flagrante e a autoria delituosa
não foi atestada
tão somente pelo
reconhecimento pessoal, mas
também c
omprovada
por meio de outras provas independentes.

A propósito, a respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada em provas
além

do
procedimento
de reconhecimento pessoal
,

afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Pena
l
.

Posto isso, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
m
antendo inalterados os termos da sentença
a

quo
.

É como voto.

Vitória, 3 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)